Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-22.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROCRASTINATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE. AMBOS OS EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O Tema 698-RG-STF, que trata de política pública de saúde, cuida de matéria diversa da enfrentada no caso vertente (vaga em creche). Não há que se falar em omissão no ponto.
3. O direito à educação básica constitui o núcleo essencial do direito fundamental à educação, apresenta valor moral inestimável, porquanto essencialmente ligado ao postulado da dignidade humana. Entretanto, aferível o custo econômico de uma prestação específica, ao menos de modo estimativo, de sorte que o proveito econômico da parte que busca a prestação de educação (vaga em escola básica de ensino infantil, em tempo integral – creche, na rede pública) não é irrisório, haja vista que a não procedência da pretensão imporia à cidadã (menor impúbere, representada por seu genitor), a necessidade de arcar com a integralidade dos custos atinentes a esse serviço na rede particular (mensalidade), os quais não são nada desprezíveis.
4. As prestações e serviços de educação (vaga em escola básica de ensino infantil, em tempo integral - creche), tanto no âmbito público como privado, têm proveito econômico plenamente aferível, de modo que o valor da causa em tais demandas, ao menos por estimativa, deverá refletir o custo do serviço pleiteado (mensalidade) e os honorários da parte sucumbente deverão ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vedada a sua fixação de modo equitativo, como regra, haja vista não se ajustar às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal.
5. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (apelante), o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.026, § 2o do CPC).
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.